Tribunal: CARF
Processo: 13983.720155/2014-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13983.720155/2014-03
ACÓRDÃO
2002-008.987 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS ADRIANO SCALCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CAUSA DE PEDIR
RECURSAL AUSENTE.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não
conhecimento em relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou
mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa em
decorrência da preclusão processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.987 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13983.720155/2014-03
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se Notificação de Lançamento para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) do Ano-Calendário 2011 em razão de glosa de parte do Imposto de Renda
Retido na Fonte declarado (fls. 5-6)
A Recorrente opôs impugnação em que alega que a dependente nunca tinha feito a
declaração e não sabia que deveria realizar sua própria declaração, o que teria resultado em uma
divergência de rendimentos no importe de R$ 15.000,00 (fl. 2-3).
Sobreveio o acórdão no 101-000.074, proferido pela 3a TURMA DA DRJ01 (fl. 16-18),
que entendeu pela improcedência da impugnação. Cumpre registrar trecho do acórdão abaixo:

A fonte pagadora Sadia S.A., CNPJ 20.730.099/0001-94, informou o CPF do
impugnante, n° 903.894.840-91, como beneficiário dos rendimentos, não o de sua
filha (fl. 06). A propósito, ainda que fosse o da Sra. Lílian da Cruz Scalco, não
apenas o total de imposto de renda retido na fonte indicado pela Sadia foi inferior
ao montante pleiteado na Declaração de Ajuste Anual, mas também a
dependente deveria ter adicionado os rendimentos por ela auferidos aos do
declarante. (fl. 18)

Cientificada em 15/12/2020, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
14/01/2021 em que alega que o valor recebido no Ano Calendário de 2011 teria sido referente a
uma parcela de PLR paga à Recorrente que não foi considerada e que, só após a prolação do
acórdão foi possível compreender o equívoco (fls. 30).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, não obstante não merece ser conhecido.
Isso, pois verifica-se que, em sede de impugnação, a Recorrente alega que houve
equívoco quanto à elaboração de declaração e confessa ter omitido rendimentos auferido por
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.987 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13983.720155/2014-03
3
dependente no importe de R$ 15.000,00 que deveriam ter sido incluídos em sua Declaração de
Ajuste Anual, questão que foi enfrentada e afastada pela DRJ por ser estranha à lide, que versa
sobre apropriação de IRRF em valor superior ao declarado pela fonte pagadora.
Em sede Recursal a Recorrente inova ao alegar que houve retenção no pagamento
de PLR que poderia corresponder à parcela glosada. Entendo que há inovação recursal completa,
tendo em vista que a integralidade da matéria devolvida à apreciação do colegiado não foi
enfrentada na origem, de modo que não compôs a lide.
Nestas hipóteses de inovação recursal, não se pode conhecer do capítulo do
Recurso Voluntário em razão de ter sido operada a preclusão processual, sobretudo por não se
tratar de matéria passível de ser conhecida de ofício pelo julgador.
Considerando que a inovação é a única matéria recursal, tenho que o Recurso
Voluntário não merece ser conhecido e destaco que a jurisprudência do CARF confirma este
entendimento, conforme ementa exemplificativa abaixo transcrita:

ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO
PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CAUSA DE PEDIR RECURSAL
AUSENTE.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual. Por
força do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente
fundamentado, de modo que o (a) recorrente deve expor os motivos pelos quais
está atacando a decisão recorrida para que, a partir de então, possa justificar seu
pedido de anulação ou reforma. (Acórdão no 2201-007.118, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Segunda Seção na sessão de 05/08/2020,
relatoria de Sávio Salomão de Almeida Nobrega).

Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por inovação
recursal.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 59
DF CARF MF
Original